Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-55.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000966-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCIA FRANCISCONI DA CUNHA - CPF: 026.280.981-80 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela autora; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação da consumidora de inexistência de contratação dos serviços bancários, circunstância que, em ações declaratórias negativas, atrai a incidência do princípio da impossibilidade da prova negativa, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.
4. O perigo de dano revela-se na continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte autora, pessoa aposentada e hipervulnerável nas relações de consumo.
5. A suspensão temporária dos descontos não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada da cobrança, inclusive com os consectários legais.
6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento constitui instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, revelando-se adequada e proporcional à obrigação imposta, podendo ser revista caso se torne excessiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação de cartão de crédito consignado, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo contratual.
2. A fixação de multa cominatória constitui meio legítimo de assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 429, II, 537 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, Apelação n. 1016233-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000966-55-2026

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARCIA FRANCISCONI DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo,
interposto Banco BMG S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, deferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Recorrido, determinando que o Agravante
BANCO BMG S.A, proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento/
suspensão dos descontos realizados no benefício da parte autora relativo ao contrato cartões de crédito consignado nº 12072793
(RMC) e

o requerido BANCO PAN S.A, proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento/suspensão dos descontos realizados no benefício da parte autora relativo ao contrato cartões de crédito consignado nº 761207607-0 (RCC), sob pena multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão

Nas razões recursais o Agravante alega que o Agravado levou o Juízo a erro e que a decisão recorrida deve ser reformada, acrescentando que o Autor/Agravado
aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento das cláusulas no momento da contratação.

Alega que com a formalização da relação jurídica em tela passou, então, o Agravante a figurar como titular do crédito mencionado, portanto,
o Agravante, quando cobrou do Agravado a dívida, apenas agiu no exercício regular do direito
, e não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista que atuou conforme a legalidade, não se tratando no caso de cobrança indevida.

Assinala que
em nenhum momento o Agravante impôs ao Agravado que assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal, sendo que

a antecipação de tutela no caso revela-se equivocada.

Argumenta que o Recorrido efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD, com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha
, conforme disposições contratuais, sendo que com o recebimento do cartão e seu desbloqueio iniciam-se os descontos de 5% de margem que foi reservada e o envio de faturas para pagamento do saldo remanescente.

Argumenta que visando evitar hipótese de estelionatos a Agravante atua de forma diligente para a aprovação do cadastro e que

em nenhum momento impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Verbera que não se fazem presentes os requisitos para deferimento de antecipação de tutela e, ademais, não há razões para imposição de
astreinte
ao Recorrente, uma vez que não há qualquer indício de que o Agravante vem descumprindo ou tem a intenção de descumprir determinação judicial, sendo portanto, descabida a imposição da multa. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada sustenta a necessidade de manutenção da decisão recorrida, acrescentando ter constatado descontos oriundos de cartões de crédito consignados que não contratou, de forma que ajuizou a demanda visando seu cancelamento, bem como a condenação do Requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Alega que se trata de um cartão de crédito RMC – contrato nº 12072793, inserido em 04/02/2017, com reserva atualizada no valor de R$ 75,90: Não obstante, consta, também, um cartão de crédito RCC – contrato nº 761207607-0, inserido em 19/09/2022, com reserva atualizada de R$ 75,90, sendo que a Agravada nunca chegou a receber os referidos cartões em sua residência e, tampouco os utilizou, e nem tem qualquer interesse na manutenção do serviço já que a modalidade de contrato em questão torna a dívida praticamente infinita e que não possui nenhuma vantagem real ao consumidor.

Sustenta que o Banco Agravante não logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tampouco o risco de prejuízo irreversível com a manutenção da decisão atacada e quanto a probabilidade do direito invocada pelo agravante é manifestamente inexistente, considerando que a consumidora nega categoricamente a contratação dos serviços bancários, sendo que a mera alegação de que houve contratação válida, sem a correspondente prova documental, não é suficiente para caracterizar a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida excepcional pleiteada.

Ressalta que a função das
astreintes
é vencer a obstinação do requerido ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, ademais, alega que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo, inexistindo qualquer abusividade ou desproporcionalidade na aplicação das
astreintes
na hipótese. Finalmente,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a parte Agravada ajuizou a Ação Declaratória de inexistência de débito sendo que o Juízo deferiu tutela de urgência fundamentando o seguinte:

“
A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, que indica a existência de contratos bancários com as instituições demandadas, cuja contratação não é reconhecida pela autora. Aliado a isso, em se tratando de ações declaratórias negativas, a doutrina e a jurisprudência vêm utilizandose do chamado “princípio da impossibilidade da prova negativa”.

Assim, asseverando a autora não ter realizado o contrato, não se mostra plausível exigir-lhe a comprovação de fato negativo como requisito à concessão da tutela judicial pretendida.

No tocante ao perigo de dano, decorre do fato de que os descontos continuam sendo realizados mensalmente no benefício previdenciário da requerente, verba de natureza alimentar, o que compromete substancialmente sua subsistência, já que se trata de pessoa aposentada.

Ademais, convém destacar que conceder empréstimos, refinanciamentos ou créditos advindos de cartão de modalidade RMC e RCC sem a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé, de modo que a suspensão dos descontos até o julgamento do mérito é medida que se impõe.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento é a medida que se impõe, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, pessoa idosa, hipossuficiente e, portanto, hipervulnerável” (...).

O Agravante se insurge com relação a referida decisão argumentando, em síntese, que a Agravada anuiu ao contrato questionado de livre vontade e, ademais, evidencia-se desnecessária a imposição da
astreinte
ao Recorrente tendo em vista que não se recusa ao cumprimento da determinação judicial.

Necessário anotar que a Autora ajuizou a demanda em que se insurge com relação ao contrato de Cartão de Crédito Com reserva de margem Consignada,

afirmando expressamente
a

ausência da contratação.

Nesse contexto, imperioso ressaltar que uma vez que a parte nega a existência do contrato, não se demonstra razoável que perdurem os descontos impugnados em seu benefício previdenciário, fonte de renda de sua subsistência, enquanto em discussão a existência da contratação, cabendo a parte demandada fazer comprovação da existência do contrato ou seja

que a parte eventualmente assinou anuindo às suas cláusulas.

Diante desse quadro, tenho que a questão demanda a mais ampla dilação probatória acerca da existência e validade da contratação, que no caso,

nega a Autora, sendo razoável que ocorra a suspensão dos descontos questionados enquanto se aguarda a instrução probatória para que se produzam provas acerca dos fatos.

Ademais, a suspensão dos descontos no caso nenhum prejuízo ocasionará à Agravante mesmo porque
na hipótese de sair-se vencedora da demanda poderá continuar a realizar os descontos inclusive com os consectários legais
, não havendo, portanto, situação de irreversibilidade da medida.

No pertinente a multa cumpre ressaltar que a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, objeto de insurgência recursal, anoto que consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No caso em análise, verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),

para hipótese de descumprimento da determinação judicial, sendo que pelo menos a princípio não se demonstra desproporcional ou desarrazoada, ademais, a multa somente terá incidência na hipótese de descumprimento da ordem judicial

que não seria o caso, já que a própria Agravante sustenta que não se recusa ao seu cumprimento.

Ademais, a
astreinte
é

passível de ser revista a qualquer tempo na hipótese de se tornar excessiva de modo que nesta análise prefacial, não constato de pronto, a plausibilidade do direito em face dos argumentos sustentados e, tampouco, a irreversibilidade da medida ou possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo a justificar a liminar pleiteada.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE.

1.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito
.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3.
Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CPC/15 –

QUANTUM – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5 - Consoante o artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

6 -
No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o requerido a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

7 – Recurso desprovido.-

(N.U 1016233-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual em 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade de desconstituição ou redução da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.

A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021. (N.U 1027152-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Diante dessas considerações, não se verifica a possibilidade de reconhecer o direito do Agravante, nesta seara recursal, tampouco, resta demonstrada a possibilidade de prejuízo irreparável, pois conforme fundamentado, na hipótese de sair-se vencedor na demanda poderá cobrar o eventual montante devido tampouco, se revela desproporcional a
astreinte
imposta ao Recorrente para hipótese de descumprimento da determinação judicial.

Neste contexto, ausentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, não há como acolher a pretensão recursal,
de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026